Tribunal: TJSP
Processo: 1007489-84.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos morais e materiais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil).

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos morais e materiais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Danos morais. Descabimento. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.